Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711712-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PEREIRA HENRIQUES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Ao interpor o recurso a agravante noticiou que na data de esgotamento do prazo recursal, 27/03/2023, os sistemas da Ordem dos Advogados do Brasil sofreram ataque de hackers, o que tornou indisponível o Cadastro Nacional da Advocacia, necessário ao primeiro acesso da advogada ao Sistema PJ-e neste Tribunal. Informou que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil solicitou ao Conselho Nacional de Justiça a prorrogação dos prazos vencidos entre 27 e 31 de março de 2023, sem que tenha obtido resposta oficial até o momento do peticionamento. Assim, intime-se a agravante para comprovar a tempestividade do recurso, no prazo de 05 dias, de acordo com o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora